Tribunal: TJBA
Processo: 8024493-79.2026.8.05.0000
Classe: Habeas Corpus
Relator(a): CARLOS ROBERTO SANTOS ARAUJO
Órgão julgador: CARLOS ROBERTO SANTOS ARAUJO
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CRIMINAL - PRIMEIRA TURMA
Data de julgamento: 2026-05-25
Data de publicação: 2026-05-25

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Criminal 1ª Turma Processo: HABEAS CORPUS CRIMINAL n. 8024493-79.2026.8.05.0000 Órgão Julgador: Segunda Câmara Criminal 1ª Turma PACIENTE: SILVAN DOS SANTOS e outros Advogado(s): GUTEMBERG DA SILVA SOUZA IMPETRADO: JUIZ DE DIREITO DA VARA CRIMINAL DE SANTA LUZ Advogado(s): ACORDÃO DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. DESCUMPRIMENTO DE MEDIDAS PROTETIVAS. LESÃO CORPORAL. FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA. PERICULUM LIBERTATIS. IRRELEVÂNCIA DA MANIFESTAÇÃO DA VÍTIMA. AUSÊNCIA DE EXCESSO DE PRAZO. INADEQUAÇÃO DE MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS. ORDEM DENEGADA. I. CASO EM EXAME Habeas corpus com pedido liminar impetrado em favor de paciente preso preventivamente pela suposta prática dos crimes previstos no art. 24-A da Lei nº 11.340/2006 e art. 129, §13, do Código Penal, visando à revogação da custódia cautelar ou aplicação de medidas cautelares diversas, sob alegação de ausência dos requisitos da prisão preventiva, falta de contemporaneidade, fundamentação inidônea, inexistência de periculum libertatis e excesso de prazo. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO Há duas questões em discussão: (i) definir se estão presentes os requisitos autorizadores da prisão preventiva, com fundamentação concreta e contemporânea; (ii) estabelecer se há excesso de prazo apto a configurar constrangimento ilegal. III. RAZÕES DE DECIDIR A decisão que decretou e manteve a prisão preventiva apresenta fundamentação concreta, baseada em elementos fáticos que evidenciam risco de reiteração delitiva, especialmente pelo descumprimento de medidas protetivas e prática de nova agressão no contexto de violência doméstica. O periculum libertatis decorre da gravidade concreta da conduta e do desrespeito a ordem judicial anterior, não se tratando de fundamentação abstrata. A revogação das medidas protetivas e a manifestação da vítima não vinculam o juízo quanto à necessidade da prisão preventiva, por se tratar de tutela da ordem pública indisponível. A alegação de ausência de contemporaneidade não se sustenta, pois não houve alteração relevante do quadro fático-jurídico que afaste os fundamentos da custódia. A aplicação de medidas cautelares diversas mostra-se insuficiente diante do histórico de descumprimento de determinações judiciais e risco concreto de reiteração da violência. Não há excesso de prazo, pois a análise deve observar o princípio da razoabilidade, sendo constatada a regular tramitação processual, com reavaliação da prisão e designação de audiência de instrução. A simples superação de prazos legais não configura constrangimento ilegal sem demonstração de desídia estatal. IV. DISPOSITIVO E TESE Ordem denegada. Tese de julgamento: 1. A prisão preventiva é válida quando fundamentada em elementos concretos que evidenciam risco de reiteração delitiva, especialmente em contexto de violência doméstica. 2. A manifestação da vítima pela revogação de medidas protetivas não impede a manutenção da custódia cautelar. 3. A configuração de excesso de prazo exige demonstração de demora injustificada, não sendo suficiente a mera soma aritmética dos prazos legais. 4. Medidas cautelares diversas são inadequadas quando insuficientes para conter o risco concreto evidenciado pelo descumprimento de ordens judiciais. ______________________________________________________________________ Dispositivos relevantes citados: CPP, arts. 282, 312, 313, 315, §2º, 316, parágrafo único, e 319; CF/1988, art. 5º, LVII e LXXVIII; Lei nº 11.340/2006, art. 24-A; CP, art. 129, §13. Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no HC 768.265/MG, Rel. Min. Rogério Schietti Cruz, 6ª Turma, j. 19.12.2022; STJ, HC 168.032/SC, Rel. Min. Celso Limongi, 6ª Turma, j. 01.06.2010; STJ, AgRg no RHC 138.721/BA, Rel. Min. João Otávio de Noronha, 5ª Turma, j. 19.10.2021. A C Ó R D Ã O Vistos, relatados e discutidos estes autos de HABEAS CORPUS N.º 8024493-79.2026.8.05.0000, de Santa Luz-Ba, tendo como impetrante GUTEMBERG DA SILVA SOUZA OAB/BA 87.669, e como paciente SILVAN DOS SANTOS. ACORDAM os Desembargadores componentes da Primeira Turma Julgadora da Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em DENEGAR a ordem.